Tribunal: TJDFT
Processo: 0706010-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADES PRESUMIDAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, o dever de prestar alimentos refere-se às necessidades físicas e psíquicas do alimentando, incluindo educação, moradia, transporte, vestuário, lazer e saúde, dentre outros.
2. A fixação do quantum a título de alimentos deve ser orientada pelas condições fáticas relacionadas à necessidade do alimentando e à possibilidade do provedor, de modo que se alcance um patamar proporcional e razoável para as partes.
3. É dever dos pais o sustento dos filhos menores, conforme o compromisso social do artigo 229 da Constituição da República, porquanto a prestação alimentar é inerente aos deveres advindos do poder familiar.
4. O exercício de atividade remunerada autônoma não exime o alimentante da sua obrigação de prestar alimentos em patamar suficiente para a subsistência digna dos alimentandos, especialmente nos casos em que o genitor possui capacidade laboral preservada.
5. Ausente comprovação da incapacidade financeira do genitor e comprovadas as necessidades dos infantes, cabível a fixação da pensão alimentícia no patamar requerido na origem.
6. Recurso provido